Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-68.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001157-68.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: AVANY RIBEIRO TANAJURA

Advogado(s)
:
VIVIAN DE ALMEIDA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Camacã, objetivando o pagamento de adicional por tempo de serviço.

2. Sentença da Vara Cível da Comarca de Camacã que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional entre 15% e 20%, referente ao período de 24/05/2017 a 24/05/2022, acrescidas de parcelas vincendas, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

3. Interposição de apelação pelo município, alegando ausência de prova do direito alegado, cerceamento de defesa e inexistência de má-fé.

4. Apresentação de contrarrazões pela parte autora, requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou suficientemente o fato constitutivo do seu direito; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documento após a contestação; (iii) saber se é cabível a condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A demonstração da condição de servidora efetiva e a juntada de contracheques, ainda que em número reduzido, revelam a ausência de pagamento do adicional por tempo de serviço, sendo do município o ônus de comprovar a quitação da verba, conforme art. 373, II, do CPC.

7. Inexiste cerceamento de defesa, pois após a juntada do documento, o município foi intimado para especificação de provas e não se manifestou.

8. Caracterizada a litigância de má-fé, uma vez que o município alterou a verdade dos fatos ao alegar vínculo celetista da autora, apesar de constar dos contracheques o regime estatutário, além de haver legislação municipal que confirma o regime jurídico aplicável.

9. Correta a condenação no pagamento do adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 84 da Lei Municipal nº 488/2002.

10. Reforma parcial da sentença, de ofício, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência na fase de liquidação, em conformidade com o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “A apresentação de contracheques e termo de posse é suficiente para comprovar a ausência de pagamento de adicional por tempo de serviço, cabendo ao ente público a prova de sua quitação. A alteração consciente da verdade dos fatos configura litigância de má-fé. A fixação dos honorários advocatícios, em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001157-68.2022.8.05.0038
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACAN
e como apelada
AVANY RIBEIRO TANAJURA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .